Tribunal: TJDFT
Processo: 0739397-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/1990. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de bens no estabelecimento da empresa é admitida pela jurisprudência, ressalvados aqueles protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15.
2. O art. 865 do CPC/15 dispõe que a penhora sobre determinados bens da pessoa jurídica somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito, situação que se verifica no caso concreto, no qual restaram frustradas as tentativas de satisfação da dívida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.